Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. PRETERIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tutelas de urgência. Requisitos. De acordo com o art. 300 do CPC, as tutelas de urgência pressupõem a caracterização da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 – Repercussão Geral. Tema 784. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral, fixou a tese segundo a qual o candidato aprovado somente tem direito subjetivo à nomeação nas seguintes situações: “I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
3 – Probabilidade de provimento do recurso. Ausência. Em juízo de cognição sumária, próprio do agravo de instrumento, não se vislumbra a preterição da candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstos no edital. Também não se identifica preterição em razão da abertura de novo certame para cargo que, a princípio, não guarda identidade com aquele do concurso ainda no prazo de validade.
4 – Agravo de instrumento desprovido.

(ap)